Tribunal: STF
Processo: RE 78816
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
- Ação de demarcação. Improcedência com base nos elementos informativos, notadamente a existência de demanda anterior, proporcionando coisa julgada, precisando os rumos que se procura rever. 
II. Inocorrência de negativa de vigência do art. 426 do Código de Processo Civil, 1939, porque foi ele interpretado, razoavelmente, e com base na prova, bem como em dissídio pretoriano, nos termos do Regimento Interno, art. 305 (súmula n. 291).